Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTO PRÓPRIO. EX-SERVIDORA PÚBLICA. TRANSITORIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter temporário, ou seja, deve ser fixado por um período razoável, a fim de possibilitar ao necessitado prover seu próprio sustento. 2.1 A mútua assistência entre ex-cônjuges somente encontra respaldo quando comprovada a situação excepcional que a justifique.
3. É importante ressaltar que para continuar recebendo alimentos do ex-cônjuge, é necessário demonstrar a imperiosa necessidade dos valores para subsistência e não para manutenção de padrão de vida, situação diversa quando há dever de sustento dos filhos. Ora, o art. 1695 do Código Civil estabelece que São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 3.1 O fato do requerente possuir melhores condições financeiras que a ex-cônjuge não afasta a falta de necessidade da prestação delineada.
4. Recurso conhecido e provido.